Tribunal: TJES
Processo: 5000303-10.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-10.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: AGILI SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000303-10.2023.8.08.0038

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: JOSE LUCIO SCARDINI

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JOSE LUCIO SCARDINI em face de

BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e AGILCREDIT DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA, na qual narra a parte autora, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que a requerida AGILI SOLUCAO FINANCEIRA entrou em contato, via Whatsapp, e lhe informou que havia a necessidade de realizar um procedimento de cancelamento de um cartão consignado não solicitado pelo autor. Nesta oportunidade, o consumidor encaminhou diversas fotografias e documentos à empresa, tendo sido surpreendido, logo depois, pelo depósito do valor de R$11.142,47 em sua conta bancária pelo requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A.. Relatou o ocorrido à empresa requerida, momento em que esta lhe disse que seria necessário que o autor fizesse uma operação de “Devolução de Positividade”, para então ser concretizado o cancelamento do cartão de crédito consignado. Desconfiado, o autor não promoveu a devolução dos valores e veio a juízo requerer a imediata suspensão da cobrança das parcelas referentes ao empréstimo consignado contratado mediante fraude, a declaração de nulidade do referido contrato, o pagamento em dobro dos valores descontados do benefício de aposentadoria do autor, bem como indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Em contestação (ID. 7060276), o Requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alega, em suma, que a contratação ocorreu de forma digital, com a captura da biometria facial e prova de vida do autor, e que a todo momento o sistema deixou claro tratar-se da contratação de empréstimo consignado, restando claro não se tratar de cancelamento de cartão de crédito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7060297)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais para:

“a)

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo/cartão consignado n. 1529850815, bem como
CONDENAR
a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas ao referido contratos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

b)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7060299) pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e inexistência de ato ilícito a gerar indenização material e/ou moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, restituição simples do dano material e a compensação dos créditos na conta do Recorrido.

Devidamente intimado (ID. 7060303), não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 7060278), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

O autor ainda afirma, à inicial, que recebeu uma mensagem da requerida em seu aparelho de celular, ofertando proposta de adesão ao seu cartão de crédito, tendo o autor sido atendido por um dos colaboradores da requerida. Na conversa apresentada ao ID. 7060261, é possível perceber que o autor buscava o cancelamento do cartão consignado do “Banco Pan”, e não empréstimo consignado; o autor encaminhou diversas fotos e documentos à empresa, através do aplicativo de mensagens, os quais foram utilizados para perpetrar a referida fraude.

Veja que sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como, na verdade, foi, já que a intenção do autor/recorrido ao encaminhar a fotografia seria o cancelamento de um cartão consignado.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto aos requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do autor.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso.

Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, não podendo ser reconhecida sua má-fé.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por fim, não identifiquei, nos autos, ter ocorrido a devolução do valor do empréstimo, pelo autor, ou depósito judicial da quantia, o que autoriza a compensação de valores. Assim, do valor que o banco terá a pagar, poderá descontar o valor do empréstimo, caso, de fato, ainda não tenha sido restituído.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples e para autorizar a compensação de valores, nos termos acima, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)